Tribunal: TJBA
Processo: 8024018-82.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024018-82.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: JOZIVAM PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
AOLIABE ELON COSTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NO
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação ordinária
, declarando irregular a cobrança decorrente de recuperação de consumo, baseada em
falha
constatada no medidor de energia elétrica, e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em
discussão
consiste em
verificar a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo diante da constatação de
defeito
no medidor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em questão é regida pelo Código Consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.
Como se sabe, todo o procedimento de inspeção da unidade fornecedora e as consequências dela decorrentes deve ser efetuado de modo que o usuário possa acompanhar e participar ativamente de todas as suas etapas, assegurando-lhe o devido processo administrativo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, o que não se verificou na espécie.

5
. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

6
. Indubitável, por conseguinte, a existência de ato ilícito perpetrado pela COELBA, não merecendo reparo a sentença, visto que apenas reconheceu a inexigibilidade do débito imputado
ao
autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e não
provid
o
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024018-82.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado JOZIVAM PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20